Tribunal: TJBA
Processo: 8058337-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058337-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SINARA SANTOS DA CRUZ Advogado(s): PAULO GLEDSON SOUZA PEREIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência incidental em ação revisional de contrato bancário com garantia de alienação fiduciária de veículo. A parte recorrente pretendia a manutenção na posse do bem, a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e a autorização para depósito de valor que entende incontroverso, fundamentando seu pedido na suposta ilegalidade da cobrança de juros capitalizados sem pactuação expressa. II. Questão em discussão A questão central submetida ao exame deste órgão colegiado consiste em verificar o preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, com especial enfoque na demonstração da probabilidade do direito diante da ausência de juntada do instrumento contratual objeto da revisão. III. Razões de decidir O ordenamento jurídico processual condiciona a concessão da tutela de urgência à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito do perigo de dano restou caracterizado nos autos, considerando que a eventual privação da posse do veículo utilizado para fins laborais e a iminente inserção do nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito possuem notório potencial para gerar transtornos graves à vida civil e financeira da parte recorrente. A probabilidade do direito alegado, por sua vez, não se encontra evidenciada. A tese de abusividade repousa na suposta ausência de pactuação expressa para a cobrança de juros capitalizados. No entanto, a parte recorrente deixou de instruir a petição inicial e o presente recurso com o contrato de financiamento que pretende revisar, impossibilitando a aferição sumária e concreta das cláusulas entabuladas entre as partes. A pretensão de inversão do ônus da prova, característica das relações de consumo, constitui regra de instrução e julgamento aplicável no momento adequado do processo, não dispensando a parte autora do dever processual de instruir seu pedido liminar com elementos mínimos de prova documental que confiram verossimilhança à narrativa inicial. A ausência do contrato inviabiliza constatar se houve ou não a contratação expressa da capitalização de juros, reduzindo a alegação a uma mera conjectura insuscetível de amparar medida de urgência. A jurisprudência consolidada estabelece que a simples propositura da ação revisional não possui o condão de descaracterizar a mora, de forma que o afastamento dos seus efeitos exige, além do ajuizamento da demanda e do depósito da parcela incontroversa, a demonstração de que a contestação do débito se funda na aparência do bom direito, requisito este não preenchido em razão da total ausência de lastro probatório contratual. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Decisão de primeiro grau integralmente mantida. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, para fins de manutenção de posse do bem garantidor, abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e autorização de depósito de valor unilateralmente calculado, exige a demonstração documental mínima da abusividade alegada, sendo inviável o seu deferimento quando a parte autora deixa de apresentar o instrumento contratual em discussão. 2. O pedido de inversão do ônus da prova fundado na legislação consumerista não dispensa a necessidade de comprovação da probabilidade do direito para a obtenção de provimentos liminares." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8058337-54.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SINARA SANTOS DA CRUZ e como agravada BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 09